Tribunal: TJMT
Processo: 1021245-38.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021245-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (AGRAVADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – “HOME CARE” – PACIENTE SEQUELADO POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO E LESÃO MEDULAR – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, INCLUSIVE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS/DIA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de
urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (“home care”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, incluindo profissional de enfermagem 24 horas por dia, dada a debilidade permanente do paciente, acometido de traumatismo crânio encefálico e lesão medular, com sequelas irreversíveis, que requer o atendimento de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida do paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que lhe move Marcelo Augusto Gonçalves Viana, deferiu parcialmente a tutela de urgência requestada, a fim de determinar que a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça ao agravado autorização e/ou custeio do tratamento
home care
de forma ininterrupta, enquanto durar o tratamento, conforme prescrito pelo médico.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois não se negou a custear o tratamento de
home care
do agravado e que se trata de mera liberalidade da empresa, não constituindo obrigação legal o seu fornecimento. Todavia, informa que está fornecendo o tratamento em conformidade com o quadro clínico do agravado.

Sustenta que baseado no estado clínico do paciente, verificou-se a desnecessidade dos serviços técnicos de enfermagem pelo período de 24 horas. Além disso, o quadro do agravado não se qualifica como substituição à internação hospitalar, mas trata-se apenas de mera assistência domiciliar, isto é, de menor complexidade.

Segue alegando que não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não há previsão no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Além disso, sustenta a não obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos e insumos, conforme consta da decisão.

Por fim, assevera que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando-se o efeito suspensivo à r. decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de id. n. 111036468.

Informações coligidas no Id n. 111473477, informando o cumprimento pela agravante do art. 1.018, do CPC e a manutenção da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 113076045).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando a prestação de assistência à saúde do agravado Marcelo Augusto Gonçalves Viana, por meio do serviço de cuidados de
home care
-, com a disponibilização de equipe multidisciplinar especializada – incluindo enfermagem por 24 horas de segunda a segunda, no período integral, fisioterapia motora e respiratória 1 vez ao dia, nutricionista, insumos e medicamentos necessários ao tratamento prescrito pelo médico responsável.

Narra que sofreu traumatismo craniano-encefálico, além de lesão medular com fratura de T9 e T10, L1 e L4, devido a queda de altura, bem como realizou procedimento cirúrgico para bloqueio de fortes dores lombares. Ainda, relata que apresentou hemorragias subaracnóidea posterior traumática com hematoma subdural agudo em hemisfério esquerdo e alterações estruturais de linha mediana, subsequente aumento extracerebral esquerdo, ocasionando um grande foco de contusão em região temporal.

Segue afirmando que o médico indicou tratamento em
home care,
com equipe multiprofissional, incluindo o acompanhamento domiciliar de enfermagem 24 horas por dia, considerando seu atual quadro clínico.

Após a realização do pedido ao plano de saúde, uma equipe médica compareceu em sua residência para avaliação, tendo seu pleito negado, sob a justificativa que somente seria possível fornecer técnico de enfermagem 2 (duas) vezes ao mês.

A almejada tutela provisória de urgência foi deferida na origem para determinar à entidade de assistência médica que disponibilize ao agravado o tratamento multidisciplinar domiciliar, com a assistência profissional reclamada.

Eis os fundamentos do
decisum
, por oportuno:

“(...) Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, o requerente sofreu Traumatismo Craniano - Encefálico, mais lesão Medular com Fratura de T9 e T10, L1 e L4, devido a uma queda de altura e apresentou hemorragias subaracnóidea posterior traumática com hematoma subdural agudo em hemisfério esquerdo e alterações estruturais da linha mediana, subsequente aumento extracerebral esquerdo ocasionando um grande foco de contusão em região temporal.

Há nos autos indicação médica para o tratamento de home care, o que foi negado pela requerida.

A respeito do assunto, registro que deve ser priorizado o direito à vida, vez que o quadro de saúde do requerente inspira cuidados delicados
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. HOME CARE. INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. PONTUAÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. RELATÓRIO GEAP. DIFERENTE DO RELATÓRIO MÉDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo

Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. A probabilidade do direito da parte autora/agravada e o perigo de dano restaram presentes no caso dos autos, pois o

quadro clínico apresentado retrata tratar-se de um idoso, com 85 anos de idade, detentor de comorbidades (AVC, HAS, depressão, glaucoma, Alzheimer, paralisia de Bell, LPP Sacral), havendo indicação de home care, com atendimento de profissional técnico em enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, para o seu tratamento, visando redução de riscos inerentes a internação prolongada. 3. Por outro lado, as alegações da parte ré/agravante não se prestam a infirmar o entendimento materializado pelo Juízo a quo, uma vez que os documentos constantes dos autos são insuficientes para invalidar a orientação do médico que acompanha o dependente da agravada, cabendo o afirmado ser submetido à dilação probatória na origem. 4. Ademais, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo à parte ré/agravante, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas. 5.Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07276239420218070000 DF 0727623- 94.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, entendo que o pedido liminar deve ser deferido em parte, porquanto o deferimento genérico de cobertura integral ao tratamento do paciente acaba por desprestigiar as cláusulas contratuais.

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça ao requerente autorização e/ou custeio do tratamento home care de forma ininterrupta, enquanto durar o tratamento e na forma prescrita pelo médico no id nº 68929628
.”
(Id n. 110702486).

Inconformada, insurge-se a ré, ora agravante, sustentando que
não se negou a custear o tratamento de
home care
do agravado e que se trata de mera liberalidade da empresa, não constituindo obrigação legal o seu fornecimento. Todavia, informa que está fornecendo o tratamento em conformidade com o quadro clínico do agravado, sustentando a desnecessidade dos serviços técnicos de enfermagem pelo período de 24 horas. Além disso, o quadro do agravado não se qualifica como substituição à internação hospitalar, mas trata-se apenas de mera assistência domiciliar, isto é, de menor complexidade.

Todavia, malgrado a insurgência, diferentemente do que alega a agravante, restam evidenciados os requisitos da almejada tutela provisória de urgência.

A
probabilidade do direito do autor está amparada em

documentos que demonstram,

ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes e a indicação técnica de
home care
, com assistância de equipe multidisciplinar e medicamentos e insumos, segundo avaliação do médico neurocirurgião responsável, Dr. Felipe Bastos de Lima (id. 110702486).

Ora, ai
nda que a agravante conclua pela desnecessidade de serviço de técnico de enfermagem 24h, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução CFM n.º 1668/2003, cabe ao médico que acompanha o paciente definir a melhor estratégia de tratamento, vejamos:

Art. 3º - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia.

Parágrafo único -
As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos
.” (negritei)

Destarte, vale mencionar o art. 6º, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se evidencia, diante da debilitada condição de saúde do agravado, que sofreu “
traumatismo crânio encefálico (S062 – Traumatismo cerebral difuso) e traumatismo raqui-medular (G821 – Paraplegia espástica), no ano de 2016, evoluindo com hiponatremia (E87 – outros transtornos do equilibro hidroeletrolítico e acído-básico) e déficit cognitivo (F710 – retardo mental moderado – menção de ausência ou de comprometimento mínimo do comportamento)
– id. 113103978
,
elementos que, também, apontam que o perigo de irreversibilidade da medida, na hipótese versada, se dá em relação à parte agravada
.

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa em disponibilizar equipe multidisciplinar, incluindo um profissional em enfermagem para assistir o paciente, completamente dependente de auxilio técnico, não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico a imprescindibilidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA – USO DE APARELHO DE TRAQUEOTOMIA E RESPIRADOR MECÂNICO - TRATAMENTO INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA – REQUISIÇÃO JÁ AUTORIZADA PELA COOPERATIVA CORRÉ - POSTERIOR AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), com atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia, não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput).”
(
TJMT. RAI n. 1027016-31.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 13.07.21)

RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” -

PACIENTE IDOSA QUE REALIZOU 4 (QUATRO CIRURGIAS) QUADRIL DIREITO NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE – PLANO DE SAÚDE ENTENDE DESNCESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR 24 H0RAS – ABUSIVIDADE - PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.

O Plano de Saúde deve fornecer o tratamento indicado ao paciente, inclusive em relação ao tratamento “home care” com acompanhamento de técnico de enfermagem e demais profissionais designados pelo médico habilitado, quando essencial para garantir a saúde ou a sua vida.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente. (
TJMT. RAC n.

1001949-72.2019.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 25.05.21)

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022